Tribunal: TCU
Processo: 037.069/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico realizado com o objetivo de contratar link de internet por satélite e instalação de equipamentos necessários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 7/2019, da Coordenação Regional Médio Purus da Fundação Nacional do Índio (CR-MPur/Funai), cujo objeto é a contratação de link de internet satelital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente ; 9.2. considerar prejudicada a medida cautelar pleiteada pelo representante; 9.3. assinar, com fundamento no art. 251 do Regimento Interno do TCU, prazo de quinze dias para que a Fundação Nacional do Índio - Coordenação Regional Médio Purus adote providências para a anulação dos atos administrativos de desclassificação das propostas das licitantes Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli (CNPJ 21.557.625/0001-29) e Offshore Link Sat Ltda. (CNPJ 13.879.073/0001-47) no Pregão Eletrônico 7/2019 e de todos os atos posteriores, com o consequente retorno do pregão à fase de aceitação de propostas, caso deseje dar continuidade ao certame, informando ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados e os resultados obtidos, tendo em vista: 9.3.1. desrespeito aos critérios de julgamento das propostas (item 6.14 do edital - menor preço) e de análise da inexequibilidade dos preços das propostas (item 7.5 do edital - preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados para o mesmo item), violando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, em desacordo com o disposto no art. 5o do então vigente Decreto 5.450/2005 e em prejuízo da seleção da proposta mais vantajosa; e 9.3.2. tratamento diferenciado entre as licitantes, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade, em desacordo com o art. 5o do então vigente Decreto 5.450/2005; 9.4. dar ciência à Fundação Nacional do Índio - Coordenação Regional Médio Purus, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico 7/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.4.1. exclusão de lances, com base em critério para análise da inexequibilidade dos preços das propostas não encontrado no edital do certame, sem dar oportunidade de os licitantes demonstrarem a exequibilidade de suas propostas e após o aviso de encerramento iminente do item, em desacordo com o preconizado no item 7 do edital do certame, no art. 5o do então vigente Decreto 5.450/2005 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2068/2011-TCU-Plenário e 1.620/2018-TCU-Plenário; 9.4.2. confusão entre as fases de aceitação/classificação das propostas e de habilitação técnica do licitante vencedor, em desacordo com o art. 4o, inciso XII, da Lei 10.520/2002; e 9.4.3. análise de documentação referente à qualificação técnica em desacordo com o art. 30, § 3°, da Lei 8.666/1993e com a Súmula - TCU 263; 9.4.4. convocação simultânea de todas as licitantes, após a fase de lances, para apresentarem proposta e demais documentos de habilitação, o que não é compatível com os arts. 5o e 25, § 5o, do Decreto 5.450/2005 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1432/2014-TCU-Plenário e 456/2016-TCU-Plenário; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional do Índio - Coordenação Regional Médio Purus e ao representante.